Tribunal: TJSP
Processo: 1040025-15.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Não Discriminação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – ASSEGURAR O DIREITO DE CRIANÇA FILHA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DE CONTINUAR PARTICIPANDO DO PROGRAMA DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA INFANTIL ATÉ COMPLETAR SETE ANOS DE IDADE – PREVENÇÃO DA COLENDA 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO RECURSOS NÃO CONHECIDOS.